Tribunal: TJDFT
Processo: 0739664-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739664-59.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DE ASSIS MALLMANN AGRAVADO: REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF), DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO ANTONIO DE ASSIS MALLMANN contra a r. decisão exarada sob o ID 41654640, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo embargante. Nas razões ofertadas sob o ID 41742725, o embargante sustenta, em síntese, que o artigo 6o, inciso VII, da Lei n. 4.949/12, se aplica especificamente à Administração Pública, não podendo o embargante ser prejudicado por um ato ilegal praticado por aquela que deixou de observar as normas impostas pela referida lei, justamente pelo malferimento do princípio da legalidade e da confiança legítima. Assevera que a prova aplicada no certame e respectivo gabarito foram os mesmos para ambos os cargos (tutor e professor), logo não haveria qualquer empecilho, inclusive de ordem logística, para o aproveitamento da prova realizada por ele para ambos os cargos. Obtempera que o princípio da isonomia nunca poderá sobrepujar o princípio da legalidade estrita positivada no âmbito do Direito Administrativo, pois, caso contrário, qualquer ato ilegal praticado pela administração poderá ser convalidado sob o pretexto que a administração agira de forma arbitrária com todos os administrados Ao final, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado no agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. Observa-se, contudo, que, a despeito de alegar pretensão de sanar vício na r. decisão vergastada, o agravante busca, na realidade, rediscutir o mérito do pronunciamento judicial. Na verdade, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do agravo interno. Assim, não estando caracterizada qualquer vício na decisão desta relatoria, e observado que o embargante busca rediscutir os fundamentos adotados no decisum, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais a parte agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022 às 11:39:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora